Tribunal: STF
Processo: RE 569673
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. LEI ESTADUAL 2.207/2000 E LEI FEDERAL 9.250/95. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
  




1.   O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa à Constituição, se ocorresse, seria indireta. 
2.  O julgamento do recurso extraordinário demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, na espécie, o óbice da Súmula STF 279. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.